Tribunal: STF
Processo: HC 251088
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Excesso de prazo para o julgamento do apelo defensivo. Gravidade concreta do crime. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.J.E.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 909.124/PE (evento 12).



    O paciente foi condenado à pena de 24 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, previsto no art. 217-A, c.c. art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal. 



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, excesso de prazo no julgamento do apelo defensivo. Assevera que o paciente está preso desde de agosto de 2022. Argumenta que o recurso tramita há mais de 02 anos e 06 meses, sem previsão de julgamento. Requer, em medida liminar e no mérito, ao relaxamento da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, no qual se alegava constrangimento ilegal por excesso de prazo no julgamento de recurso de apelação. O agravante está preso preventivamente desde agosto de 2021, acusado de crime previsto no art. 217-A do Código Penal, aguardando julgamento de apelação desde agosto de 2022. A defesa requereu o relaxamento da prisão preventiva.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se há excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação que justifique o relaxamento da prisão preventiva.



    III. Razões de decidir 



    3. Os prazos processuais devem ser analisados com base no juízo de razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. 



    4. A gravidade concreta da conduta e a pena aplicada de 24 anos e 10 meses de reclusão não configuram excesso de prazo que justifique o relaxamento da prisão. 



    5. A jurisprudência desta Corte estabelece que o excesso de prazo deve ser mensurado de acordo com a quantidade de pena imposta na sentença condenatória.



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 



    1. O excesso de prazo no julgamento de apelação deve ser avaliado com base na razoabilidade e na pena aplicada. 



    2. A gravidade da conduta e a pena imposta podem justificar a manutenção da prisão preventiva.



    Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 217-A. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 197.741/RJ, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/8/2024; STJ, AgRg no HC n. 901.672/SC, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 22/8/2024; STJ, AgRg no HC n. 882.771/MG, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 16/8/2024; STJ, AgRg no HC n. 904.049/RJ, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 1/7/2024; STJ, AgRg no HC n. 896.082/SE, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/6/2024.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, as instâncias anteriores não reconheceram o alegado excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação. O Superior Tribunal de Justiça não divisou ilegalidade no prazo prisional, tendo em vista que (evento 12):



    “(...)



    Ressalta-se que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo.



    Quanto ao excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação contra sentença condenatória prolatada, em 03/05/2022; tenho que, por ora, não está configurado o alegado excesso de prazo para a análise do referido recurso.



    Ademais, não se pode olvidar, a gravidade concreta da conduta, tendo sido aplicada ao ora paciente substancial reprimenda de 24 anos e 10 meses de reclusão, não apresentando qualquer irregularidade capaz de justificar o relaxamento da prisão cautelar sob o fundamento de excesso de prazo - fl. 27.



    No ponto, cumpre registrar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum da pena aplicada pela sentença condenatória.



    No mesmo sentido: AgRg no HC n. 901.672/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 22/8/2024; AgRg no HC n. 882.771/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 16/8/2024; AgRg no HC n. 904.049/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 1/7/2024 e AgRg no HC n. 896.082/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/6/2024.



    Desta feita, observa-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática.



    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a análise do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa.



    Ressalto que “este Supremo Tribunal Federal tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no processamento do recurso de apelação interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto (cf. HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016)” (HC 195.855-AgR,/Pe, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 02.3.2021). 



    De acordo com as instâncias anteriores, o paciente foi condenado à pena de 24 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, constando da sentença condenatória que “o acusado praticou conjunção carnal e atos libidinosos diversos com a vítima durante o ano de 2021, ainda quando ela tinha menos de 14 anos de idade, ressaltando que os abusos ocorreram por mais de oito vezes”. Destacou ainda a decisão condenatória a gravidade concerta do crime praticado, de forma sequencial e extremamente danosa ao desenvolvimento da personalidade da criança. 



    Na linha da autoridade dita coatora, considerados o lapso temporal transcorrido desde a prolação da sentença, a complexidade do feito e a pena de 24 anos e 10 meses de reclusão, “por ora, não está configurado o alegado excesso de prazo para a análise do referido recurso”. 



    O ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade, como na hipótese, é tolerável alguma demora (HC 107.629/PB, Redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.3.2012). 



    De outro lado, “As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC nº 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; e HC nº 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016” (HC 236.959-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024); “A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri” (HC 230.676-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2023); “A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada” (HC 239.507-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024); “O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 240.296-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.7.2024); “Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no processamento do recurso interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016” (RHC 240.840-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.6.2024).



     



    Na hipótese, não se identifica uma tramitação irrazoável do feito imputável ao aparelho judiciário, nem ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator